Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-10.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-10.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO –
DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado
por
Clara Leite
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, promovida em desfavor de
Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Para tal desiderato, a apelante recorre, tão somente, para que seja majorado os danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

O apelado, em contrarrazões (Id 56169701), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 57921450, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor do banco apelado arguindo, em síntese, ser irregular a contratação realizada com a instituição financeira, diante da ausência de contrato válido, uma vez que se trata de pessoa idosa e analfabeta, não preenchendo o contrato os requisitos formais para realização de negócios jurídicos, sendo, pois, ilícito os descontos realizados em sua folha de pagamento.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato n° 6879534, assim como, para condenar o apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da apelante e, ainda, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

Condenou o banco apelado, também, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Vejamos.

Inicialmente, é necessário esclarecer que o magistrado
a quo
declarou a inexigibilidade do negócio jurídico entre as partes, em razão de que a instituição apelada não comprovou a disponibilização do valor supostamente contratado, como se infere de parte da sentença que segue:

“(...) A autora, por meio desta demanda, requer que seja declarada a inexistência do negócio jurídico realizado por meio contrato de no 6879534, alegando que o mesmo é nulo de pleno direito, porquanto não foram cumpridas as formalidades necessárias, pois a autora é pessoa analfabeta e, assim, o contrato deveria ter sido celebrado por meio de instrumento público.

Em lado oposto, o réu, após ter sido devidamente citado, apresentou contestação em Id:

31683876, o qual impugnou todas as alegações da autora. Além disso, informou que o valor contratado foi disponibilizado na data de 19 de março de 2019, por meio de transferência eletrônica para conta sob o no 189739, agência de no 3439, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da autora.

Dessa maneira, em decisão proferida no Id: 33184749, determinou-se a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal, com intuito de confirmar o recebimento, por parte da autora, do valor de R$ 804,96 (oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), referente ao negócio jurídico discutido nos autos.

Em reposta ao ofício, a instituição financeira informou que, entre o período de 1o a 31 de março de 2019, a conta da autora não apresentava nenhuma movimentação bancária, ou seja, não

houve depósitos/transferência ou retirada de valores nesse lapso de tempo. Deste modo, a alegação de que houve a disponibilização do valor contratado não ficou comprovada.

Logo, não havendo a comprovação de que banco requerido realizou o pagamento do montante contratado, a declaração de inexigibilidade do negócio jurídico descrito na exordial é medida que se impõe. (...)”
(Id 56169695 - Págs. 2/3)

Assim sendo, constata-se ser a hipótese dos autos de situação excepcional aos casos em que tenho decidido sobre dano moral em ações referentes à empréstimo pessoal. Isso porque, em ações em que a instituição financeira comprova, de fato, a transferência de recurso para conta do autor, possuo entendimento de que não é cabível a condenação da instituição em danos morais. Contudo, este não é o caso dos autos, como alhures mencionado.

Ademais, como se verifica das razões recursais, a apelante se insurge, tão somente, para que seja majorado os danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na hipótese, quanto ao dever de indenizar, ficou caracterizado, uma vez que os abatimentos no benefício previdenciário da apelante, originários do aludido contrato, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Isto posto, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM DEVIDAMENTE AS JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS UTILIZADAS PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO
– NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA
–
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. (...)Para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).”
(TJMT, AP 1000897-72.2017.811.0021, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) (destaquei)

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza (TJMT, RAC no 9798/2018).

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

Neste sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA –
DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR
–
QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC.
(TJMT, AP 1010421-96.2018.811.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018) (destaquei)

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão assiste em parte à apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não se mostrando irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta majoração o valor da indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(RAC 0000339-44.2017.8.11.0110, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com relação à condenação da apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao banco apelado, uma vez que inexistente alteração da parte sucumbente nos autos.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020